Tribunal: STF
Processo: AI 504920
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acidente de
trânsito. Responsabilidade civil. Indenização. Dano causado por
animal em rodovia. Acórdão impugnado que se valeu dos fundamentos da
 sentença. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Legislação
infraconstitucional aplicada. Reexame de fatos e provas. Ofensa
constitucional indireta. Aplicação da súmula 279. Ausência de razões
 novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte